Tribunal: TJBA
Processo: 8033835-53.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8033835-53.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO BMG SA Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA APELADO: ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADOSACIMA DA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que manteve sentença de parcial procedência em ação revisional de contrato bancário, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios pactuados muito acima da taxa média de mercado e determinando a restituição em dobro dos valores pagos em excesso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros contratada, superior à média de mercado apurada pelo BACEN, configura onerosidade excessiva em desfavor do consumidor; (ii) estabelecer se a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente é devida quando caracterizada a abusividade contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A taxa de juros contratada deve observar os limites da razoabilidade, sendo parâmetro objetivo a média de mercado divulgada pelo Banco Central, que reflete o risco inerente às operações da mesma natureza. 4. A fixação de juros muito superiores à média de mercado caracteriza vantagem excessiva do fornecedor e onerosidade desproporcional ao consumidor, violando os arts. 39, V, e 51, IV e § 1º, do CDC. 5. A jurisprudência consolidada do STJ admite a utilização das séries oficiais do BACEN como critério de aferição da abusividade dos encargos bancários. 6. O argumento do agravante de que a taxa pactuada refletiria o risco da operação não se sustenta, pois esse risco já está contemplado na média de mercado. 7. A restituição em dobro dos valores pagos a maior decorre logicamente da constatação da cobrança indevida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Embargos de Declaração n° 8033835-53.2022.8.05.0001, em que figuram como agravante BANCO BMG SA e como agravado ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 7/A